Tribunal: TJSP
Processo: 2087498-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo contra decisão que deixou de conhecer a exceção de pré-executividade apresentada. Nulidade não configurada. O título colacionado nos autos possui força executiva, estando preenchidos os requisitos do art. 783 do Código de Processo Civil. Execução preenche os requisitos dos artigos 783 c/c art. 784, III, do Código de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Inconformismo contra decisão que deixou de conhecer a exceção de pré-executividade apresentada. Nulidade não configurada. O título colacionado nos autos possui força executiva, estando preenchidos os requisitos do art. 783 do Código de Processo Civil. Execução preenche os requisitos dos artigos 783 c/c art. 784, III, do Código de Processo Civil. A exceção de pré-executividade, embora tenha previsão legal, afigura-se como medida de justiça, pois possibilita ao devedor suscitar matérias de ordem pública, de cognição de ofício, no curso da execução. A exceção de pré-executividade alegada pela agravante é instrumento meramente protelatório, posto não estar acompanhada dos devidos documentos para seu conhecimento. Ausência de hipótese ensejadora de suspensão aos embargos à execução. O alegado excesso à execução não há de se sustentar, posto que o processo de inventário teve seu desfecho em novembro de 2020 e até a presente data não houve o pagamento dos honorários advocatícios contratados, justificando-se a devida atualização pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e que estes não extrapolam os limites da razoabilidade. Pedido de desbloqueio. Ausência de comprovação de que tais valores bloqueados são impenhoráveis. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.